Tribunal: TJDFT
Processo: 0793201-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FURTO DE BICICLETA. BICICLETÁRIO PÚBLICO. BRT. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA NÃO VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020).
2. No mesmo sentido, o “Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.” (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022).
3. Na hipótese, o autor pediu a condenação do Distrito Federal e da empresa responsável pela vigilância do BRT a indenizar bicicleta furtada do bicicletário da estação do Gama.
4. O ente distrital e a empresa de vigilância não respondem por furto havido em bicicletário público adjacente ao BRT, do qual não assumiram a guarda, tampouco exercem vigilância dos bens ali deixados. Entendimento em sentido contrário situaria o Distrito Federal como garantidor de todos os veículos estacionados em áreas públicas.
5. "O Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, apenas, quando dotado de vigilância especializada para esse fim. Precedentes do STJ: Ag 937819/SC, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, DJ de 20/06/2008; REsp 625604/RN, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ de 02/06/2008 e REsp 1032406/SC, Relator Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 30/04/2008; REsp 438.870/DF, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ 01/07/2005." (STJ - REsp: 1081532 SC 2008/0176763-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090330 --> DJe 30/03/2009).
6. O mesmo entendimento é adotado pelas Turmas Recursais JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE ESTACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1257856, 07129250620198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FURTO DE BICICLETA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA NEXO CAUSAL. DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DO ESTADO NÃO DEMONSTRADOS. ÁREA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1940418, 0738338-45.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 25/11/2024)
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.